Tribunal: TJPA
Processo: 0834864-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834864-05.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MONICA LOPES ARAUJO, RAIMUNDO CAMARAO DE ARAUJO NETO

APELADO: RAIMUNDO CAMARAO DE ARAUJO NETO, MONICA LOPES ARAUJO, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834864-05.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPSS

APELANTE / APELADO: RAIMUNDO CAMARÃO DE ARAÚJO NETO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TEORIA DO TEMPUS REGIT ACTUM. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO DO IGEPSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPSS) e por Raimundo Camarão de Araújo Neto contra sentença que concedeu pensão por morte ao Apelado, filho maior inválido de ex-servidora pública estadual. O IGEPSS pleiteia a improcedência do pedido, sustentando ausência de direito ao benefício devido à cumulação com aposentadoria por invalidez, além da falta de comprovação de dependência econômica. Por outro lado, o Apelante Raimundo Camarão requer a alteração da data de início do benefício para a data do óbito da instituidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o filho maior inválido pode cumular a pensão por morte com aposentadoria por invalidez, considerando o disposto no art. 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002;
(ii) estabelecer a data de início do benefício, se na data do óbito da instituidora ou na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O filho maior inválido pode cumular a pensão por morte com aposentadoria por invalidez, tendo em vista a natureza diversa e os diferentes fatos geradores de ambos os benefícios. Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e reforçado pela presunção de dependência econômica prevista no art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/1991, aplicável ao caso por força da Lei Federal nº 9.717/1998.

A exigência de comprovação de dependência econômica imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 não pode prevalecer em face do princípio da hierarquia das normas, já que a legislação estadual deve se harmonizar com o Regime Geral de Previdência Social, no qual a dependência econômica do filho inválido é presumida.

A invalidez do Apelado foi devidamente comprovada por laudo pericial emitido por junta médica oficial, indicando que sua condição antecede ao óbito da instituidora do benefício, preenchendo os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

Quanto à data de início do benefício (DIB), o art. 74 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que a pensão por morte é devida a partir da data do óbito do instituidor, desde que requerida dentro do prazo legal. No caso, a genitora do Apelado faleceu em 02/12/2019, e o requerimento administrativo foi apresentado em 31/01/2020, respeitando o prazo de 90 dias. Assim, o benefício deve ser pago desde a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do IGEPSS desprovida. Apelação do Autor provida.

Tese de julgamento
:

O filho maior inválido pode cumular a pensão por morte com aposentadoria por invalidez, pois os benefícios possuem fatos geradores e naturezas distintas.

A dependência econômica do filho maior inválido é presumida nos termos do art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo necessária a comprovação adicional.

A data de início do benefício de pensão por morte, quando requerido dentro do prazo legal, é a data do óbito do instituidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, III, § 5º e § 7º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, § 4º, e 74; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 09/02/2007; STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1766807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/10/2018; STJ, REsp 1776399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo IGEPSS e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do Sr. Raimundo Camarão de Araújo Neto,
na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e por RAIMUNDO CAMARÃO DE ARAÚJO NETO, representado por sua curadora MONICA LOPES ARAÚJO, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante / Apelado.

Consta na inicial que o Autor solicitou ao IGEPSS a concessão do benefício previdenciário de Pensão por Morte em razão do falecimento de sua mãe e curadora, Sra. Maria Antônia de Azevedo Lopes Barroso, que faleceu em 02/12/2019. Assevera que a falecida era servidora pública aposentada pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará – RPPS/PA, exercendo a função de Técnico Nível Superior na Defensoria Pública do Estado do Pará.

O pedido foi registrado sob o Procedimento Administrativo nº 2020/79029, e, embora devidamente instruído, o pedido restou indeferido em 18/11/2020, tendo sido o autor comunicado da decisão por intermédio da Carta nº 1.468/2020 – CCAH, que fundamenta o indeferimento na alegação de que o requerente não se enquadra nas hipóteses legais de dependência, haja vista receber benefício previdenciário de outro regime.

Com efeito, o autor da demanda recebe Aposentadoria por Invalidez (NB 100.761.914-4) pelo Regime Geral desde 01/06/1996, portanto, a motivação do indeferimento se baseou unicamente no fato de possuir renda de outro regime previdenciário, fundamentando-se no inciso III, do Art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002. No entanto, todos os requisitos para a concessão da pensão estão cumpridos, a saber, a falecida era servidora pública aposentada pelo RPPS/PA e o Autor é filho maior inválido, conforme atestado pelo Órgão Oficial de Perícias do Estado do Pará e que, independentemente da comprovação da dependência econômica no procedimento administrativo, o Autor argumenta que essa exigência é ilegal e deve ser afastada como requisito para a concessão da pensão por morte. (ID 17388108 – fls. 1/28).

Deferida a antecipação da tutela pelo Juízo de origem (ID 17388133 – fls. 1/7).

Ao contestar, o IGEPSS alega 1) que em obediência ao Princípio da Legalidade, a Administração e o Judiciário devem obediência às normas previdenciárias, e assim o julgamento do feito deverá culminar com a declaração de improcedência do pedido, caso contrário, isto é, caso o Judiciário conceda o benefício previdenciário para o autor — de forma contrária à legislação vigente — esta atitude equivaleria à atuação do magistrado como legislador positivo, o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao Princípio da Separação dos Poderes; 2) a ausência de direito à pensão previdenciária, em obediência à Lei Complementar Estadual nº 039/02, à Lei Federal nº 9.717/98 e a outros dispositivos constitucionais. (ID 17388149 – fls. 1/13).

Réplica à contestação em ID 17388156 – fls. 1/22.

O Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, condenando o IGEPSS a implementar o benefício e a pagar os valores devidos a partir de 31/01/2020, data do protocolo administrativo, até a data de implementação por força da tutela de urgência deferida. (ID 17388219 – fls. 1/4).

Inconformado, o IGEPREV apelou da decisão, pugnando pela reforma da sentença (ID 17388222 – fls. 1/14), repetindo, em razões recursais, os argumentos apresentados em sede de contestação, afirmando que não há fundamento que justifique a pretensão do Autor, cujo pedido deve ser julgado totalmente improcedente.

Ato contínuo, o Sr. Raimundo Camarão de Araújo Neto também apelou da sentença proferida (ID 17388223 – fls. 1/5), pleiteando a reforma da sentença, apenas quanto à Data de Início do Benefício – DIB, eis que devido a partir da data do óbito da instituidora, desde que seja solicitado dentro do prazo legal. Assim, considerando que o falecimento da instituidora Sra. Maria Antônia de Azevedo Lopes Barroso ocorreu em 02/12/2019, e que o requerimento do benefício foi feito em 31/01/2020, o prazo de 90 dias foi respeitado, sendo o benefício devido desde 02/12/2019 e não a partir de 31/01/2020, como decidido pelo Magistrado.

Contrarrazões apresentadas pelo Sr. Raimundo Camarão de Araújo Neto em ID 17388226 – fls. 1/15.

Instada, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento de ambos os recursos, No entanto, opinou pelo não provimento do apelo do IGEPSS e pelo provimento do recurso apresentado pelo Sr. Raimundo Camarão de Araújo Neto (ID 19893152 – fls. 1/9).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações, passando a apreciá-las simultaneamente.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado, filho maior inválido, faz jus ao recebimento de pensão por morte cumulado com aposentadoria por invalidez que já percebia no momento do óbito da instituidora do benefício.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340 - STJ

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, a ex-servidora faleceu em 02/12/2019, conforme a Certidão de Óbito acostada aos autos, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

Segundo o IGEPSS, o Apelado, além de receber benefício previdenciário da esfera federal, qual seja, aposentadoria por invalidez, não teria comprovado a sua dependência econômica.

Sobre a matéria dos autos (benefício da pensão por morte a filho maior inválido), necessário transcrever o artigo 6º, inciso III, §5º e §7º da Lei Complementar n.º 039/2002, dispõe:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).

Depreende-se do exposto que, segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos:

1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado;

2) comprovação do estado civil – solteiro;

3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e,

4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida, de modo que, deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
.

(...)

§4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seguindo essa linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

No caso dos autos, há comprovação do requisito de demonstração da invalidez em data anterior ao óbito, uma vez que o Laudo Médico Pericial n.º 192640A, da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará, datado de 20/03/2018, garante que o Apelado, portador de transtorno mental CID 10 – F 20.0), encontra-se em estado de invalidez desde 26/07/2004.

De modo que, sendo a dependência econômica presumida, não há que se falar em ausência de Direito à percepção da Pensão por Morte por alegada inexistência de comprovação da dependência econômica.

Em situações análogas, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91
. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPA, 4202755, 4202755, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, publicado em 2020-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I - Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. (...) III - Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. IV -
Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença
. (...) (TJPA, 2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, publicado em 2019-11-21).

No que diz respeito à impossibilidade de cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (artigo 6º, inciso III, da LC n.º 39/2002), entendo da mesma forma não assistir razão ao ente previdenciário apelante, senão vejamos.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacifico de que a cumulação de pensão por morte (na qualidade de dependente inválido do instituidor falecido) com a aposentadoria por invalidez (na qualidade de segurado, em função de suas próprias contribuições) é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. Inclusive, o recebimento da aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.891,05 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e cinco centavos) não tem o condão de, por si só, afastar a presunção de dependência econômica, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez.

4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 6. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1766807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018).

Quanto ao apelo formulado pelo Sr. Raimundo Camarão, entendo merecer provimento, a saber.

A Lei Federal 8.213/91 estabelece que o benefício de pensão por morte será devido a partir do óbito do instituidor, desde que requerido dentro do prazo legal.

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

Portanto, considerando que a morte da genitora do Autor ocorreu em 02/12/2019 e que o requerimento do benefício ocorreu em 31/01/2020, temos que o prazo de 90 dias foi respeitado, sendo razoável que o pagamento do benefício seja contado a partir da data do requerimento do benefício, e não 31/01/2020 conforme a decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo IGEPSS e, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Sr. Raimundo Camarão de Araújo Neto, devendo a sentença ser alterada quanto à data de início do benefício, que será devido a partir da data do óbito da segurada instituidora, qual seja, 02/12/2019.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025